Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-79.2023.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704872-79.2023.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CELIA SANTOS DA COSTA APELADO: BANCO C6 S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Ana Célia Santos da Costa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã. A apelante propôs ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos materiais e reparação por danos morais contra Banco C6 S.A. Afirmou, em sua petição inicial, que celebrou contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia com o apelado para a aquisição de veículo automotor, qual seja, Fiat Siena, placa JIY5763. Narrou que se obrigou ao pagamento de trinta e seis (36) parcelas mensais de R$ 1.046,55 (mil e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). Informou que percebeu que o contrato escrito de financiamento estabelecia obrigações para pagamento de taxas que não integraram a proposta verbal que lhe foi feita. Explicou que o valor liberado pelo financiamento seria de R$ 23.365,74 (vinte e três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), cuja quantia já englobava o valor devido à título de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) na importância de R$ 731,63 (setecentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos), tarifa de avaliação no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), registro do contrato no montante de R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais) e seguro na importância de R$ 817,03 (oitocentos e dezessete reais e três centavos). Sustentou que o valor da dívida inicial saltou para R$ 37.675,80 (trinta e sete mil seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos) com a aplicação de taxa anual de juros remuneratórios de trinta e oito inteiros e quinhentos e vinte centésimos por cento (38,52%). Fundamentou que serviços relacionados ao contrato de empréstimo devem ser custeados pelo apelado. Argumentou que a taxa de juros moratórios cobrada pelo apelado é superior à praticada no mercado. Afirmou a necessidade de restituição em dobro dos valores que pagou à título de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), de tarifa de avaliação do bem, de registro do contrato e de seguro, pois considerou que a cobrança foi indevida. Explicou que houve anatocismo e sustentou a necessidade de reparação de danos morais. Requereu: 1) a concessão do benefício da gratuidade da justiça; 2) a concessão da tutela de urgência para ser mantida na posse do automóvel e determinar ao apelado a abstenção de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; e 3) a inversão do ônus da prova. Pediu: 1) a condenação do apelado à restituição em dobro dos valores pagos à título de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), de tarifa de avaliação do bem, de registro do contrato e de seguro, qual seja, a quantia de R$ 5.145,32 (cinco mil cento e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos); 2) a declaração de que o saldo devedor é de R$ 18.235,79 (dezoito mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos); 3) a limitação da taxa de juros a um por cento (1%) ao mês e, subsidiariamente, o estabelecimento da taxa de juros pela média praticada no mercado; 4) a emissão de novo carnê com parcelas de R$ 536,35 (quinhentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos); 5) a condenação à reparação dos danos morais na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e 6) a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que trataram do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), da tarifa de avaliação do bem, do registro do contrato e do seguro. Atribuiu à causa o valor de R$ 43.917,46 (quarenta e três mil novecentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos). O Juízo de Primeiro Grau concedeu o benefício da gratuidade da justiça e indeferiu o requerimento de concessão da tutela de urgência (id 62952864). O apelado apresentou contestação (id 62952866). Houve réplica (id 62952876). O Juízo de Primeiro Grau intimou as partes para dizerem se tinham interesse na produção de provas (id 62952878). O apelado afirmou que não tinha interesse na produção de provas e a apelante requereu a realização de prova pericial (id 62952880 e 62952881). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão de saneamento e de organização do processo, ocasião em que indeferiu a impugnação à gratuidade da justiça apresentada pelo apelado e o requerimento de produção de prova pericial apresentado pela apelante (id 62952883). Sobreveio sentença. O Juízo de Primeiro Grau registrou que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao caso e que as instituições financeiras não se sujeitam aos limites impostos pelo Decreto n. 22.626/1933 quanto aos juros remuneratórios. Mencionou o teor da Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça e fundamentou que a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios de financiamentos pressupõe a demonstração de sua abusividade. Informou que a taxa média dos juros remuneratórios, divulgada pelo Banco Central (Bacen), serve de referência para análise da abusividade e não se presta a servir como limitadora dos juros praticados. Informou que as partes contrataram taxa de juros mensal de dois inteiros e setecentos e setenta e cinco centésimos por cento (2,75%) mensais e trinta e oito inteiros e quinhentos e vinte centésimos por cento (38,52%) anuais, com custo efetivo total de três inteiros e seiscentos e cinquenta por cento (3,65%) mensais e cinquenta e três inteiros e setecentos centésimos por cento (53,70%) ao ano. Narrou que o apelado praticou taxa média de juros mensal de dois inteiros e quarenta centésimos por cento (2,04%) e taxa média de juros anual de vinte e sete inteiros e trezentos e noventa centésimos por cento (27,39%). Explicou a diferença da taxa de juros mensal praticada pelo apelado em comparação com outras instituições financeiras variou entre setecentos e sessenta centésimos por cento (0,76%) e quatro inteiros e cento e oitenta centésimos por cento (4,18%). Concluiu que não houve abusividade. Fundamentou que o contrato firmado pelas partes foi celebrado em data posterior à Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e permite a pactuação da incidência de juros em períodos inferiores a um (1) ano. Mencionou a aplicação do Tema Repetitivo n. 246 do Superior Tribunal de Justiça. Afirmou que o Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se ao caso em que não houve ilegalidade na cobrança das tarifas, pois o serviço de avaliação foi prestado e a tarifa de registro do contrato não foi onerosamente excessiva. Registrou que a apelante assinou termo de adesão ao seguro contratado e que o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incide ao caso, conforme aplicação do Tema Repetitivo n. 621 do Superior Tribunal de Justiça. Considerou que as cláusulas contratuais estabelecidas são lícitas e afastou a alegações de indenização por danos materiais e reparação por danos morais. Rejeitou os pedidos formulados na petição inicial. Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. A exigibilidade da verba ficou suspensa, visto que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça (id 62952886). Ana Célia Santos da Costa interpôs apelação. Afirma que a taxa de juros cobrada e que os valores que lhe foram cobrados à título de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), de tarifa de avaliação do bem, de registro do contrato e de seguro são ilegais e abusivos. Explica que o anatocismo é vedado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede a reforma da sentença (id 62952888). O preparo não foi demonstrado, pois a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça. O apelado apresentou contrarrazões (id 62952890). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação (id 63116000). Esta Relatoria intimou a apelante para manifestar-se acerca da ausência de dialeticidade recursal, porém houve transcurso do prazo sem manifestação processual (id 64741640). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante da ausência de dialeticidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[1] Observe-se a posição de Araken de Assis acerca da matéria:[2] É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, (a) específica; (b) pertinente; e (c) atual. (...) Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo alegados no recurso. As razões recursais apresentam alegações genéricas não relacionadas aos fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau. A apelante não explicou o porquê de uma variação entre setecentos e sessenta centésimos por cento (0,76%) e quatro inteiros e cento e oitenta centésimos por cento (4,18%) na taxa de juros praticada pela apelada, em comparação com outras instituições financeiras, pode ser considerada abusiva. Não rebateu os fundamentos adotados na sentença de que a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) foi legítima e de que não houve onerosidade excessiva na cobrança de tarifas, uma vez que a prestação do serviço ficou demonstrada. Não refutou a possibilidade de pactuação de juros com periodicidade inferior a um (1) ano. Não impugnou que o seguro foi contratado por meio de proposta de adesão em instrumento separado e que as cláusulas pactuadas pelas partes são lícitas. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença para preservar o princípio da dialeticidade, sob pena de não conhecimento do recurso.[3] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85 § 11, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. A exigibilidade dos honorários advocatícios fica suspensa em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelante. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] ASSIS, de Araken. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 125. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 18.11.2020.